Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715971-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WASHINGTON RAMALHO COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WASHINGTON RAMALHO COELHO, cujo objetivo é o reconhecimento da ilegalidade do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais sem a prévia intimação do apenado, nos autos do processo n. 0405663-08.2024.8.07.0015, bem como o recolhimento em regime fechado. Narra haver sido o paciente condenado por sentença transitada em julgado no dia 18/03/2024, nos autos no 0732966-28.2022.8.07.0003, à pena de 1 mês e 10 dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, tendo permanecido em liberdade durante toda a instrução processual. Afirma constituir constrangimento ilegal o mandado de prisão sem a intimação prévia para o início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Aponta, ainda, violação à Súmula Vinculante n. 56 (“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”). Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a concessão da medida liminar. Em consulta ao relatório da situação processual executório, verifica-se haver sido o apenado condenado a 1 mês e 10 dias de detenção no regime inicial semiaberto, tendo, à época da emissão do documento, cumprido apenas 3 dias da reprimenda. A autoridade impetrada expediu mandado de prisão em desfavor do paciente em 30/07/2024 (mov. 14, processo de execução), o qual foi cumprido apenas em 23/04/2025 (mov. 229). Conforme relatado, a impetrante alega constrangimento ilegal na expedição do mandado de prisão sem a prévia intimação para início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que alterou o art. 23 da Resolução 417/CNJ, passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. O art. 23 da Resolução 417/CNJ é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” No entanto, esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. Nesse sentido: “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do apenado, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a ausência de intimação pessoal do paciente antes da expedição do mandado de prisão caracteriza constrangimento ilegal, à luz do art. 23 da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 474/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia apenas para casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, observando-se disposição da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 4. No Distrito Federal, existem estabelecimentos apropriados para o cumprimento da pena no regime semiaberto, como o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), afastando a exigência de intimação pessoal do apenado. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. (Acórdão 1971804, 0701064-61.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.)” (grifos acrescidos) “Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Prisão domiciliar. (...) 3 - O art. 23 da Resolução 417/21 do CNJ, com redação alterada pela Resolução 474/22 do CNJ, que dispõe sobre a intimação prévia para cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, refere-se aos casos específicos tratados na súmula vinculante 56 – que se destina às localidades em que não há estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. 4 – Havendo no Distrito Federal estabelecimentos penais compatíveis com o cumprimento de pena no regime semiaberto – o Centro de Progressão Penitenciária - CPP e o CIR – Centro de Internamento e Reeducação, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena do paciente sem prévia intimação. (...) 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1913724, 0733605-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 08/09/2024.)” (grifos acrescidos) Portanto, em análise perfunctória, entendo não ser necessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para o início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto no Distrito Federal. No caso, o paciente encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP), unidade prisional de ingresso ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que se destina, fundamentalmente, ao recebimento dos presos provisórios do sexo masculino, sendo o local de entrada e classificação para os demais estabelecimentos do sistema penitenciário. Dessa forma, numa primeira vista não existe irregularidade no fato de o paciente haver sido recolhido em unidade prisional, mesmo condenado ao regime inicial semiaberto, pois o processo encontra-se tramitando regularmente. Diante dessas razões, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator